Tribunal: TJES
Processo: 0014716-69.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014716-69.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE JOAQUIM RIBEIRO CAJA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCA
L.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PESSOA J
Á FALECIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

2.
Tratando-se de pessoa já falecida no tempo do ajuizamento da ação, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

3.
Além disso, mesmo que o recorrente tivesse ciência do falecimento do recorrido, igualmente não prosperaria a pretensão recursal, na medida que não constitui
“obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

4.
Em observância ao princípio da causalidade, há que se manter a condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que a propositura da demanda se deu por seu equívoco.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014716-69.2017.8.08.0347

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O
:
JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO CAJA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante antes relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução fiscal

opostos por
JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO CAJA,
acolheu os embargos e julgou extinta a execução de nº 0047033-61.2013.8.08.0024, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na oportunidade, embora tenha isentado o ente municipal das custas processuais, condenou-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que
(i)
a execução deve ser redirecionada ao espólio e sucessores, em razão do óbito do executado;
(ii)
o contribuinte tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados; e
(iii)
não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais devido ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no exercício do
múnus
de Curadora Especial, em razão da execução fiscal de nº 0047033-61.2013.8.08.0024, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, visando à satisfação do crédito consubstanciado na CDA nº 4950/2013, referente aos débitos consolidados entre os anos de 2009 e 2013, tendo como contribuinte
JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO CAJA.

Narra, a embargante, que
“o contribuinte faleceu em 18/08/1984, ou seja, a inscrição do débito na dívida ativa e a propositura da execução fiscal ocorreram mais de 25 (vinte e cinco) anos após o falecimento do executado, sendo nula a execução fiscal, posto que fundada em título que não atende as formalidades legais em face de vício no lançamento”.

Por sua vez, o juízo
a quo

prolatou sentença acolhendo os embargos à execução fiscal e, via de consequência, julgou extinta a execução fiscal, contra a qual o ente municipal interpôs o presente recurso.

Colhe-se da certidão de óbito que o executado é pessoa falecida desde 17/08/1984, antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, que ocorreu em 07/11/2013.

Por tal razão, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal, por ilegitimidade passiva
ad causam
, fundamentando seu entendimento no sentido de não ser possível a alteração do polo passivo em tais casos, condenando, ao final, a municipalidade ao pagamento de custas processuais.

Acerca do tema, a Súmula nº 392 do STJ preceitua que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse cenário, se verificado o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, fica o ente público impedido de proceder a substituição da CDA, e ainda de redirecionar a contenda em face dos herdeiros ou do espólio do
de cujus
, visto que não foi angularizada a relação jurídico-processual.

Desse modo, o Julgador primevo agiu com acerto, porquanto, nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Ilustrativamente, cito os seguintes precedentes deste Eg. Sodalício e do c. STJ:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação.
(...)
(STJ; AgInt-REsp 1.951.165; Proc. 2021/0235206-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021)
(grifei)

_____________

(...) 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública,
somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação
. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido.
(TJES; AC 0001054-79.1999.8.08.0020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 22/01/2020
)
(grifei)

_____________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1.
Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.
2.
Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.
3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)
(grifei)

Além disso, mesmo que o recorrente tivesse ciência do falecimento do recorrido, igualmente não prosperaria a pretensão recursal, na medida que não constitui
“obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte”
(TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

Por derradeiro, em observância ao princípio da causalidade, há que se manter a condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que a propositura da demanda se deu por seu equívoco.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.